Tribunal: STJ
Processo: 0065300-45.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866393 - PR (2025/0065906-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J D R
ADVOGADOS
: CLAUDETE CARVALHO CANEZIN - PR014981
INACIO GOMES DA SILVA - PR064055
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
BRUNA LORENA MENEGON GOMES - PR098010
ANA CAROLINA MARTINEZ SEKIAMA - PR103969
SÉRGIO AMÉRICO DE SOUSA FORTES - PR057937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
E
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA
PELA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. ÓBICES
APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO REBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o conhecimento
do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49479766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: cbb2288e-64c1-43a9-8ff6-26a79ccd3e90

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: cbb2288e-64c1-43a9-8ff6-26a79ccd3e90

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866393 - PR (2025/0065906-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J D R
ADVOGADOS
: CLAUDETE CARVALHO CANEZIN - PR014981
INACIO GOMES DA SILVA - PR064055
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
BRUNA LORENA MENEGON GOMES - PR098010
ANA CAROLINA MARTINEZ SEKIAMA - PR103969
SÉRGIO AMÉRICO DE SOUSA FORTES - PR057937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
E
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA
PELA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. ÓBICES
APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO REBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o conhecimento
do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA49480448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 71a904ab-1bff-402e-8274-6e11493f18c8

agrava de decisão em que Presidência do STJ não conheceu de
J. D. R.
seu agravo em recurso especial, em virtude da incidência do art. 932, III, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fls. 1.009-1.010)
Ora, no recurso que visava dar conhecimento ao Recurso
Especial, tratou- se de enquadrar a pretensão recursal enquanto
REVALORAÇÃO JURÍDICA da prova, que configura
circunstância que foge à incidência da Súmula n. 7/STJ.
[...]
A controvérsia apresentada pela defesa, contudo, se distingue dos
precedentes aventados. Na questão sob exame, não se pretende
que a ausência de laudo conduza à absolvição. Em verdade,
pretende-se que, ao se coadunar a prova pro- duzida em favor da
defesa com a ausência de laudo, conclua-se que o depoi- mento da
vítima restou isolado e, por mais relevante que seja o seu valor,
não pode se sobrepor às demais provas, rememorando a já
discutida impossibilidade de tarifação de prova.
Por este motivo, entende-se que os precedentes invocados são
diversos das circunstâncias dos presentes autos, tendo sido
inclusive analisada a divergência entre este e aqueles – sobretudo
o isolamento da palavra da vítima -, devendo ser reputada
impugnado o óbice da Súmula n. 83/STJ, permitindo-se o
conheci- mento e provimento do AR Esp.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso vertente, o Tribunal estadual não admitiu o recurso especial em

razão das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF.
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou as
, o que atrai a incidência do
e a
Súmulas n. 7 e 83 do STJ
art. 932, III, do CPC/2015
aplicação da
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
Súmula n. 182 do STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA49480448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 71a904ab-1bff-402e-8274-6e11493f18c8

Quanto à
, o agravante se limitou a sustentar
Súmula n. 7 do STJ
genericamente que a matéria não dependeria do reexame de fatos e provas, sem
explicitar, à luz da fundamentação do acórdão e da tese recursal trazida no recurso
especial, de que maneira a análise dispensaria o revolvimento fático-probatório.
Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta dos fundamentos usados para inadmitir o recurso.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.965.463/GO, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/10/2021
4/11/2021
Ademais, a parte não rebateu adequadamente a
.
Súmula n. 83 do STJ
Para tanto, era necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada –
precedentes supervenientes e demonstrar que outra é a orientação deste Superior
–
Tribunal em cada tema analisado, o que não ocorreu. Nessa linha de intelecção:
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.314.270/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2023
22/8/2023
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 71a904ab-1bff-402e-8274-6e11493f18c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0065906-5
AREsp 2.866.393 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091861320258160014 00653004520208160014 653004520208160014
91861320258160014
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J D R
ADVOGADOS
: CLAUDETE CARVALHO CANEZIN - PR014981
INACIO GOMES DA SILVA - PR064055
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
ADVOGADA
: BRUNA LORENA MENEGON GOMES - PR098010
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MARTINEZ SEKIAMA - PR103969
SÉRGIO AMÉRICO DE SOUSA FORTES - PR057937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J D R
ADVOGADOS
: CLAUDETE CARVALHO CANEZIN - PR014981
INACIO GOMES DA SILVA - PR064055
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
ADVOGADA
: BRUNA LORENA MENEGON GOMES - PR098010
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MARTINEZ SEKIAMA - PR103969
SÉRGIO AMÉRICO DE SOUSA FORTES - PR057937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260515540=13140=188@
2025/0065906-5 - AREsp 2866393 Petição : 2025/0027553-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:49
Código de Controle do Documento: 3E9B7FF3-C903-415A-9F7E-2F909072E31C